Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726471-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE INJUNÇÃO impetrado por CTIS Tecnologia Ltda contra alegada omissão do Governador do Distrito Federal em deflagrar processo legislativo para regulamentar a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador distrital. A impetrante alega que o artigo 37, § 5o, da Constituição Federal dispõe que a “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário”, e que a matéria encontra regulamentação no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente trienal, mas, conforme entendimento jurisprudencial, somente tem aplicação no âmbito federal. Sustenta haver omissão inconstitucional por inexistir norma regulamentadora distrital no que concerne à “regra ou diretriz administrativa que regule a verificação da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, o que, [...] acaba por tornar imprescritível a pretensão punitiva do Estado por suposto ilícito administrativo, em manifesta violação aos princípios da segurança jurídica (arts. 5o, XXXVI, e 37, § 5o da Constituição) e da duração razoável do processo administrativo (art. 5o, LXXVIII da Constituição).” Pontua que a falta de norma ou regulamento administrativo que disponha sobre a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos sancionatórios instaurados contra os administrados, bem como o entendimento da jurisprudência que afasta a aplicação do artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 para os Estados e o Distrito Federal, provoca “a inconciliável situação de que, em âmbito distrital, simplesmente não há prescrição intercorrente no bojo de procedimento administrativo, ainda que haja anos de paralisação.” Argumenta que tal situação “torna imprescritível a pretensão punitiva do Estado em procedimentos sancionadores já instaurados contra administrados que contratam com o Poder Público distrital, situação jurídica evidentemente teratológica.” Salienta que, no caso específico da Impetrante, em sede de demanda anulatória de ato administrativo nos autos no 0700143-92.2018.8.07.0018, este Tribunal de Justiça não reconheceu a prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo que aplicou à impetrante penalidade de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, mesmo diante da inércia da Administração Pública Distrital no período 15/05/2013 a 23/01/2017, durante o qual não foi praticado qualquer ato tendente à apuração do fato. Registra que, de acordo com o acórdão, o Distrito Federal não possui regramento legal que regule a prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador em trâmite contra os administrados, de forma a concluir que “à vista da inexistência de regramento legal distrital, ‘o prazo prescricional interrompido pela instauração só volta a correr após o último ato do processo administrativo’.” A impetrante informa ter interposto recurso contra esse acórdão para o Superior Tribunal de Justiça e que o Distrito Federal, “ante a perda de eficácia de decisão anterior que havia concedido tutela de urgência em favor da CTIS, reativou, no último dia 26.6.2023, registro de sanção de penalidade de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP (“CEIS”), no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (“SIAFI”) e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (“SICAF”).” Destaca que, “apesar de o impedimento se limitar, em tese, ao Distrito Federal, o registro das penalidades foi incluído no SIAFI e SICAF, da União Federal, o que tem impedido a renovação de contratos administrativos e a participação da CTIS em processos licitatórios por todo o país, em grave risco à manutenção e à continuidade da atividade empresarial da CTIS, que tem por principal foco contratações com a Administração Pública.” Sustenta a gravidade da situação pelo fato de que a medida impossibilita a renovação de contratos com a administração pública, além do credenciamento da impetrante em diversas licitações agendadas para as próximas semanas, bem como na data da presente impetração em que “se encerra [às 14h30] o credenciamento da mais importante oportunidade para a empresa no ano de 2023: a licitação da Caixa Econômica Federal”. Defende, portanto, ser imperiosa a concessão da ordem pleiteada “a fim de reconhecer a inconstitucional omissão que acarreta a indeterminada perpetuação de procedimentos administrativos sancionatórios no âmbito do Distrito Federal, conforme se passa a desenvolver.” Requer a concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, para que, diante da omissão inconstitucional, e considerando a aplicação analógica do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 ao caso específico da Impetrante, seja “determinada a suspensão da penalidade, com a consequente determinação de que a Controladoria Geral do Distrito Federal exclua da inscrição da Impetrante nos sistemas SICAF, CEIS e SIAFI a sanção de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública”. No mérito, pede a concessão da ordem para: a) ser reconhecida a omissão inconstitucional da ausência de norma ou regulamento distrital versando sobre prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores no Distrito Federal, de iniciativa da autoridade impetrada; b) ser aplicado aos procedimentos administrativos sancionadores distritais o prazo de prescrição intercorrente de 03 (três) anos previsto no artigo 1o, § 1o, da Lei Federal no 9.873/1999, em especial no processo administrativo sancionador envolvendo os fatos narrados no presente mandado de injunção, até a entrada em vigor de lei distrital regulando a questão. O pedido de medida liminar foi indeferido (ID 48617673). A impetrante peticionou apresentando desistência do mandado de injunção, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, e baixa na distribuição (ID 48658914). Determinada a regularização do instrumento de mandato (ID 48738206), a impetrante juntou aos autos a procuração de ID 49090810 com poderes específicos para desistir da ação, oportunidade em que reiterou o pedido de desistência (ID 49090809). É o relatório. Decido. A impetrante peticionou apresentando desistência do mandado de injunção, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito (IDs 48658914 e 49090809). Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente não é cabível o acolhimento do pedido de desistência formulado em mandado de injunção após o início do seu julgamento[1]. No caso, o pedido de desistência foi formulado logo depois da decisão que apreciou e indeferiu o pedido de medida liminar, não se enquadrando, assim, na limitação mencionada. Além do mais, consta outorga específica do poder de desistir da ação, conforme instrumento de mandato de ID 49090810. Assim, o pedido de desistência formulado pela impetrante deve ser acolhido e homologado por esta Relatoria, a quem compete a homologação do pleito, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e julgo extinto o mandando de injunção, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 14, da Lei no 13.300/2016. Custas finais pela impetrante. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. [1] “MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 5o, LXXI, DA CB/88. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA TARDIO. JULGAMENTO INICIADO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DO PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. É incabível o pedido de desistência formulado após o início do julgamento por esta Corte, quando a maioria dos Ministros já havia se manifestado favoravelmente à concessão da medida. 2. O mandado de injunção coletivo, bem como a ação direta de inconstitucionalidade, não pode ser utilizado como meio de pressão sobre o Poder Judiciário ou qualquer entidade. 3. Sindicato que, na relação processual, é legitimado extraordinário para figurar na causa; sindicato que postula em nome próprio, na defesa de direito alheio. Os substitutos processuais não detêm a titularidade dessas ações. O princípio da indisponibilidade é inerente às ações constitucionais. 4. Pedido de desistência rejeitado. Prosseguimento do mandado de injunção.” (MI 712 QO, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2007, DJe-147 DIVULG 22-11-2007 PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP-00030 EMENT VOL-02300-01 PP-00010 RTJ VOL-00205-03 PP-01029) Brasília/DF, 20 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador